Tribunal: TJES
Processo: 5000342-16.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-16.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE BAIXA EM GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. VALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que manteve multa administrativa de R$ 12.746,60 aplicada pelo Procon do Município de Serra em decorrência da não baixa do gravame após quitação de débito pelo consumidor no valor de R$ 20.214,56.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a multa aplicada pelo Procon atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade estabelecidos pelo ordenamento jurídico; (ii) avaliar a competência do Judiciário para o controle de legalidade e adequação da sanção administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Procon possui competência, enquanto órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para aplicar sanções administrativas, respeitando os limites objetivos e subjetivos estabelecidos pela legislação consumerista, em especial o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/97.

A aplicação da multa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que exigem a compatibilidade entre a sanção e a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

No caso concreto, o montante de R$ 12.746,60 é razoável e proporcional à infração de não baixa do gravame após a quitação, afastando-se a alegação de enriquecimento sem causa e mantendo correspondência com a infração.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Procon possui competência para aplicar penalidades administrativas, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento das multas, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

O Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade sobre a fixação de sanções administrativas, para garantir a compatibilidade entre a deliberação e os preceitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 28; PCC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante
: TJES, Apelação/Reexame Necessário nº 24070582622, Rel. Subst. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 25/08/2015; TJES, Apelação Cível nº 5025302-06.2022.8.08.0024, Rel. Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível, j. 18/12/2023; TJES, Apelação Cível nº 024180314809, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 23/11/2021; TJES, Apelação Cível nº 024180306573, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira – Rel. Subst. Júlio César Costa de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 01/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à multa aplicada pelo Procon do Município de Serra, no valor de
R$
12.746,60
, mantida pelo douto juízo
a quo
.

Segundo se depreende, o processo administrativo que deu origem à autuação e multa fora decorrente de ausência de baixa no gravame mesmo após a quitação de débito pelo consumidor no importe de R$ 20.214,56.

Pois bem. É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista, sem restrição ao número de reclamações, conforme redação do art. 56 do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único.
As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição
, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Nesse sentido trilha a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON ESTADUAL. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DE MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.
II. O ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon estadual à empresa por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivado de ilegalidade porquanto procedeu nos limites do seu dever legal. III. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. IV. Na hipótese, uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista, apresentou-se correta a fixação da multa pelo PROCON municipal em montante equivalente a 0,4% (quatro décimos por cento) da penalidade máxima prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. V. Recurso conhecido e desprovido.(Data: 30/Sep/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0016072-02.2017.8.08.0347 Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa)

Nem mesmo o atendimento da reclamação após a notificação administrativa inviabiliza a aplicação de penalidade, sobretudo quando identificada conduta abusiva reiterada, consoante a firme jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DO PROCON. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. I - O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas em juízo quando já houver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual não há falar em nulidade do decisum por falta de fundamento, ainda que a solução tenha sido exposta de modo sucinto. II - Verificada a ofensa à norma consumerista, afigura-se perfeitamente legal a atuação do mencionado órgão de defesa, de modo que, existindo reclamação do particular ao PROCON e tendo sido observado o devido processo administrativo, é lícita a imposição de multa. III ? Aplicada a penalidade, cabe ao Judiciário, tão somente, analisar a legalidade de sua condução, sendo-lhe vedado adentrar no mérito da atividade discricionária praticada pelo Poder Público, haja vista o respeito ao princípio da separação de poderes. IV -
O atendimento do pleito do consumidor após a protocolização da reclamação ao órgão competente não tem o condão de afastar a multa aplicada em consequência da prática da infração ao Código de Defesa do Consumidor
. V - O valor da multa, na forma arbitrada administrativamente, condiz com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atinge a finalidade proposta pelo legislador, qual seja, repreender a conduta do ofensor, garantindo-se o caráter educativo da medida. VI ? Com o desprovimento do apelo, correta é a majoração dos honorários, nesta fase recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (5098272-61.2020.8.09.0051 - 6ª Câmara Cível DESEMBARGADOR FAUSTO MOREIRA DINIZ TJGO Publicado em 21/10/2021)

Apelação Cível. Embargos à execução fiscal. Multa administrativa aplicada pelo PROCON decorrente de processo administrativo. A sentença reduziu a multa administrativa para 50% do valor a ser executado. Apelam ambas as partes. Sentença que não examina o caso concreto, fazendo menção a motivação genérica, que poderia servir de lastro a qualquer decisão. Preliminar de nulidade da sentença que deve ser acolhida. Causa que independe de dilação probatória, tendo as partes se manifestado em contraditório sobre toda a discussão. Lide pronta para julgamento meritório, na forma do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC. [...]
Ato do embargante reconhecido pelo Procon como reiterado, não se tratando de caso isolado, devendo ser mantida a aplicação da multa.
Multa administrativa graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, sob pena de não alcançar seu fim pedagógico e repressivo. Empresa de grande porte, multa aplicada em consonância com os requisitos do art. 57 do CDC. Recurso da FINANCEIRA ITAU DESPROVIDO. Recurso do ERJ PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. EM EXAME DE MÉRITO, EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES. (0093656-47.2016.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA - Julgamento: 30/05/2019 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL TJRJ)

Por seu turno, conquanto atestada a regularidade do processo administrativo e a ocorrência de dano ao consumidor, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal n.º 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, preconiza no art. 28 que “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Sobreleva notar que, apesar dos balizamentos normativos, a forma de tarifação dos critérios legais adotados, bem como a justaposição em fórmula aritmética, resulta em expressão numérica que se distancia da finalidade pretendida.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Destarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, constatada a prática de infração às normas consumeristas,
mostra-se

razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas a penalidade fixada em
R$
12.746,60
, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, como subsegue:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON ESTADUAL – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA. 1. É inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar, portanto, na alegada ausência de motivação em sua fixação em desfavor de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A. 2.
Extrai-se da jurisprudência que os valores arbitrados têm variado entre R$ 3 mil a R$ 15 mil reais
. Ressalta-se que esse esforço sintetizador é apenas para mera estimativa, suscetível de ser imposta a mais ou a menos a depender das peculiaridades de cada caso, de modo que o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido pelo MM.º Juiz a quo não se afigura exorbitante. 3. Restou assentado o entendimento segundo o qual a correção monetária deverá incidir, pelo IPCA-E, a partir da data de publicação da sentença, enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir do termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, consoante índice previsto na legislação municipal. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5025302-06.2022.8.08.0024, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON COMPETÊNCIA AUTOS DE INFRAÇÃO SEM ILEGALIDADE DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON PELA SENTENÇA POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia do órgão de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...) Ademais, quanto à alegada correição de suas condutas em relação a consumidora, que embora o plano de saúde dessa última fosse de fato, um plano não regulamentado, do conjunto probatório colacionado aos autos, não é possível verificar que a operadora tenha se preocupado em comprovar que oportunizou à consumidora a migração de seu plano anterior para outro, alinhado às disposições da Lei 9.656/98, sob pena de, não o fazendo, sofrer as consequências da sua aplicação. Desse modo, se não consta dos autos qualquer alusão à proposta de adaptação do contrato, donde não se pode aquilatar se a operadora, efetivamente, ofertou à consumidora a possibilidade de migração, é de se presumir que a avença está submetida à nova legislação e portanto, não há como verificar a licitude da conduta das apelantes. 6.
Por derradeiro, em relação à dosimetria da penalidade, a douta magistrada de primeiro grau de que a multa administrativa já adequou o valor aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença recorrida, é condizente com os critérios legais trazidos pelo artigo 57 do CDC, bem como suficiente para coibir a reiteração de fatos semelhantes.
7. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180314809, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário:
06/12/2021
)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais)
. Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário:
18/02/2022
)

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade.
VI. Recurso conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Voluntária , majorando os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:
24/11/2021
)

Por conseguinte, deve ser mantida integralmente a r. sentença.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
nos termos da fundamentação.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões